Tribunal: TJES
Processo: 5019577-90.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019577-90.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: MOACIR GOMES MOREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5019577-90.2024.8.08.0048

Recorrente:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Recorrido:
MOACIR GOMES MOREIRA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOMICÍLIO DO AUTOR À ÉPOCA DOS FATOS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de ação de indenização por danos morais ajuizada por MOACIR GOMES MOREIRA em face da COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.

Em síntese, narra o autor que, entre os dias 1º e 5 de maio de 2023, ocorreu um corte no abastecimento de água em sua residência, no bairro Novo Horizonte, Município da Serra, o que impediu a realização de atividades essenciais, como higiene pessoal e limpeza da casa. Requer indenização por danos morais na quantia de R$10.000,00.

A sentença proferida pelo juízo de origem dispôs:

[...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data.

A Concessionária interpôs recurso alegando que a interrupção foi causada por fatores externos e emergenciais, como a alta turbidez da água do Rio Santa Maria, que abastece a região. Aduz que o fornecimento não foi totalmente suspenso, mas limitado, afetando apenas algumas residências. Afirma que houve divulgação da situação e fornecimento de caminhões-pipa, bastando que os consumidores acionassem a empresa. Alega ainda, que o prazo de restabelecimento está dentro dos limites previstos nas regulamentações setoriais. Requer a improcedência da ação.

Em contrarrazões, o autor defende a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, entendo que a sentença deve ser reformada.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor não se desincumbiu do seu ônus em demonstrar que residia no local afetado pelo desabastecimento de água à época dos fatos, de modo a ser atingido pela suposta falha na prestação do serviço público.

A fatura de água juntada aos autos está em nome de terceiro estranho à lide. Ademais, o comprovante de endereço juntado à inicial é datado de julho de 2024, ou seja, em data
posterior aos eventos alegadamente ocorridos em maio de 2023
, sendo, portanto, documento incapaz de comprovar o domicílio da parte no período dos fatos.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, o que, no caso em exame, não se verificou. Apesar da inversão do ônus da prova ser autorizada nas relações de consumo (art. 6º, VIII, CDC), tal inversão não afasta o dever mínimo do consumidor de demonstrar a verossimilhança das suas alegações iniciais.

Nesse contexto, o simples relato do consumidor, desprovido de documentos idôneos, não se presta a demonstrar que o alegado transtorno pela interrupção no fornecimento de água o tenha efetivamente atingido, não restando configurado o nexo de causalidade entre o serviço da concessionária e o dano supostamente sofrido.

Assim, diante da ausência de prova da residência no local afetado, resta prejudicada a própria legitimidade do autor para postular a indenização por suposto dano moral decorrente de interrupção no fornecimento de água.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela CESAN

para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)